Tribunal: TJSP
Processo: 2148652-90.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
"Habeas corpus" – Execução penal – Pleito de retificação do cálculo de penas – Inadequação da via eleita – Agravo em execução como recurso cabível de toda decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Matéria que ultrapassa os estreitos limites do remédio heroico – Precedentes – Inexistência de ilegalidade manifesta a ser sanada de ofício – Ordem indeferida liminarmente.